Tribunal: TJDFT
Processo: 0708431-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTA DE EMPENHO. SERVIÇOS NÃO PAGOS. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. SÚMULAS No 269 e No 271 DO STF. COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. VIA MANDAMENTAL. INCABÍVEL.
1. Não é possível atribuir efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, eis que não é sucedâneo de ação de cobrança, conforme Súmulas no269eno 271 do excelso STF.
2. Apelação não provida.